Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é válida a intimação enviada para o endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário.
2. Tendo a empresa sido intimada para regularizar a representação processual sem constituir novo advogado, desnecessária se faz nova intimação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.